Tribunal: TJDFT
Processo: 0716211-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela ré, Eunice Aparecida Vieira, contra sentença do MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública, que a condenou ao pagamento de R$ 7.148,32 (sete mil cento e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos). O agravante afirma “fazer jus a [sic] concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, conforme documentos anexos”. Tece considerações quanto ao mérito e pede a reforma da sentença. Intimada a demonstrar os pressupostos necessários ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça, a apelante não se manifestou (IDs nos 74907401 e 75386238). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme o art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Ainda, de acordo com o § 2o do art. 99, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso, embora a apelante tenha feito vaga alusão à anexação de documentos com o recurso de apelação, eles não foram efetivamente apresentados. Mesmo intimada a demonstrar os pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido, a apelante não se manifestou. Consoante a ficha financeira de ID no 74830371, os proventos de aposentadoria da apelante somavam R$ 8.377,76 (oito mil trezentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), em dezembro de 2020. Este é o último valor conhecido da remuneração da apelante, que não apresentou documentos mais atualizados, como expressamente determinado. Nesse caso, considerando que a apelante é servidora pública aposentada e percebia proventos superiores a cinco (5) salários mínimos por mês, não é possível presumir a sua hipossuficiência. Portanto, para a concessão da gratuidade de justiça, a parte precisaria comprovar que o pagamento das despesas processuais futuras compromete a sobrevivência da pessoa ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou demonstrado nos autos. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça. Recolha-se o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator